Tribunal: TJES
Processo: 5001550-19.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-19.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR DE PAULA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001550-19.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
VITOR DE PAULA ALVES DOS SANTOS

RECORRIDOS:
99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.

RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO DE VALORES. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ADSTRIÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de conhecimento ajuizada por VITOR DE PAULA ALVES DOS SANTOS em face de 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., em que o autor narrou o encerramento unilateral de sua conta bancária virtual em 18/02/2025, após receber uma transferência PIX de R$ 21.000,00 referente à venda de um imóvel. Alegou que, apesar de ter fornecido os dados de outra conta para resgate, os valores permaneceram retidos, causando transtornos e impedindo a concretização de um negócio habitacional. Pleiteou tutela provisória para reativação da conta e acesso aos ativos, e no mérito, as "providências cabíveis" para a reparação da lesão, incluindo a restituição do saldo e reparação pelos danos suportados.

2.

A requerida defendeu a licitude do bloqueio e encerramento da conta, fundamentada em inconsistências documentais e nos termos da Resolução BCB nº 96/2021, tratando-se de exercício regular de direito. Afirmou que a restituição não ocorreu por falha do autor em fornecer dados bancários corretos e negou a ocorrência de danos morais.

3.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição do valor de R$ 21.000,00 ao autor, mas não concedeu indenização por danos morais.

4.

O requerente interpôs Recurso Inominado, buscando a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento definitivo da conta e na abstenção de novos bloqueios arbitrários, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Argumentou que a reparação apenas com o reembolso é insuficiente e que o pedido de "providências cabíveis" na inicial abrange a reparação moral, ou, subsidiariamente, que houve julgamento
citra petita
.

II. Questão em discussão

1.

Analisar a possibilidade de determinar a obrigação de fazer consistente no restabelecimento definitivo da conta de pagamento do autor e na abstenção de novos bloqueios imotivados.

2.

Verificar a existência de danos morais indenizáveis no contexto do encerramento unilateral de conta e retenção de valores, e a possibilidade de sua condenação, considerando o princípio da congruência e a ausência de pedido expresso na inicial.

III. Razões de decidir

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O encerramento unilateral da conta pela instituição financeira foi considerado legal, uma vez que a rescisão contratual foi precedida de notificação ao correntista e motivada pela detecção de irregularidades nas informações prestadas pelo titular, configurando exercício regular de direito conforme a Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional e o art. 13, I, da Resolução BCB nº 96.

3.

A prerrogativa de rescisão contratual não é absoluta, sendo que a retenção indevida e prolongada de vultosa quantia constitui abuso de direito, equiparando-se a ato ilícito nos termos do art. 187 do Código Civil, o que enseja o dever de reparação quanto à restituição dos valores.

4.

Quanto ao pleito de restabelecimento da conta corrente, o recurso não pode ser conhecido, pois tal pedido configura inovação recursal, não tendo integrado os limites objetivos da lide na exordial.

5.

A condenação em danos morais não é cabível, pois não houve formulação de pedido indenizatório extrapatrimonial, tampouco causa de pedir específica que fundamentasse tal requerimento na petição inicial. O Poder Judiciário rege-se pelo princípio da demanda (
ne procedat iudex ex officio
) e pelo princípio da congruência (ou adstrição), consagrados nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que impedem o magistrado de proferir decisão
extra
ou
ultra petita
.

6.

A sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta de pagamento por instituição financeira é lícito quando precedido de notificação e motivado por irregularidades nas informações do titular, configurando exercício regular de direito. 2. A retenção indevida de valores por tempo considerável, após o encerramento da conta, configura abuso de direito e ato ilícito, ensejando a restituição da quantia. 3. É vedado o conhecimento, em grau recursal, de pedido de obrigação de fazer (restabelecimento de conta) que não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal. 4. A condenação por danos morais não é devida quando não há pedido expresso na inicial, em observância aos princípios da demanda e da congruência (arts.
141 e 492 do CPC)."

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por VITOR DE PAULA ALVES DOS SANTOS em face de 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ser titular da conta bancária virtual nº 12794929 mantida junto à requerida. Alegou que, no dia 14/02/2025, recebeu em referida conta uma transferência via PIX no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), numerário este proveniente da venda de um imóvel de sua família. Relatou que, em 18/02/2025, ao tentar acessar o aplicativo da instituição financeira, foi surpreendido por uma mensagem informando o encerramento unilateral de sua conta. Segundo a inicial, a requerida condicionou o resgate do saldo ao fornecimento de dados bancários de outra conta de mesma titularidade, o que foi prontamente atendido pelo autor. Contudo, mesmo após o envio das informações solicitadas e a abertura de reclamação perante o PROCON, os valores permaneceram retidos pela instituição financeira. Sustentou que o bloqueio indevido e a retenção prolongada da quantia lhe causaram significativos transtornos, especialmente por impossibilitar a concretização de um negócio habitacional (compra de um terreno), gerando angústia e constrangimento. Diante do exposto, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para a reativação de sua conta bancária virtual e o imediato acesso aos ativos financeiros nela depositados. No mérito, requereu as "providências cabíveis" para a reparação da lesão sofrida, o que inclui a devolução integral do saldo de R$ 21.000,00 e a reparação pelos danos suportados.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alegou a licitude de sua conduta ao realizar o bloqueio da conta bancária virtual do autor. Argumentou que tal medida decorreu do exercício regular de um direito, fundamentado em dispositivos de segurança e diligências periódicas exigidas pela Resolução BCB nº 96/2021, bem como pelos termos e condições de uso aceitos pelo usuário no momento da contratação. Esclareceu que o bloqueio permanente e o encerramento da prestação de serviços foram motivados pela detecção de inconsistências documentais em análise criteriosa de segurança. Quanto à retenção de valores, a defesa apontou que a restituição do saldo não se concretizou por suposta falha do autor em fornecer os dados bancários de outra conta de mesma titularidade necessários para o repasse. No tocante aos pedidos indenizatórios, defendeu a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano ou aborrecimento comercial, sem qualquer lesão aos direitos da personalidade do requerente. Refutou a configuração de ato ilícito e, subsidiariamente, impugnou o
quantum
pretendido pela parte autora, alegando ser abusivo e passível de causar enriquecimento sem causa. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos autorais, reconhecendo o seu direito à restituição do saldo retido e determinando, à requerida 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., que efetue, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a transferência integral do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mediante depósito/transferência em conta bancária de titularidade do autor já informada no ID 66823854, sob pena de multa diária a ser incluída em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor total da causa. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18102783, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a sentença, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e determinado a devolução dos valores, foi omissa quanto à obrigação de fazer consistente no restabelecimento definitivo da conta e na abstenção de novos bloqueios arbitrários. Defende que a reparação apenas com o reembolso é insuficiente para impedir a reincidência do ilícito. Ademais, insurge-se contra a ausência de condenação em danos morais. Alega que a retenção prolongada de verba expressiva, destinada à aquisição de moradia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano
in re ipsa
, afetando sua dignidade e autonomia econômica. Refuta a possibilidade de a decisão ser considerada
extra petita
, alegando que, nos Juizados Especiais, vigem os princípios da simplicidade e informalidade, e que o pedido de "providências cabíveis" na inicial abrange a reparação moral. Subsidiariamente, caso se entenda pela ausência de pedido expresso, sustenta a ocorrência de julgamento
citra petita
, passível de integração pela Turma Recursal. Ao final, requer o provimento do recurso para condenar a recorrida à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em analisar a necessidade de condenação da recorrida em obrigação de fazer, consistente no restabelecimento definitivo da conta de pagamento do autor e na abstenção de novos bloqueios imotivados, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No tocante ao encerramento de contas bancárias, ainda que se trate de faculdade tanto do correntista quanto da instituição financeira, é imprescindível que a rescisão contratual se dê mediante solicitação formal e motivada. A esse respeito, o caput do art. 12 da Resolução nº 2.025/93 do Banco Central veda o encerramento unilateral e imotivado da conta pelo banco.

No caso concreto, o encerramento da conta corrente revestiu-se de estrita legalidade. A conduta da instituição financeira encontra amparo na Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza a rescisão unilateral do contrato de depósito, desde que precedida de notificação ao correntista. Tendo a recorrida comprovado a prévia comunicação acerca do desinteresse comercial na manutenção da avença, o cancelamento da conta configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

No que tange à pretensão de restabelecimento da conta corrente, o recurso sequer merece conhecimento. Compulsando a exordial,
verifica-se que tal pleito não integrou os limites objetivos da lide,
tratando-se de manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio. Ainda que assim não fosse, no mérito, não se vislumbra qualquer irregularidade no encerramento da conta, observando estritamente o disposto no art. 13, I, da Resolução BCB nº 96
:

Art. 13.

As instituições devem encerrar a conta de pagamento em relação a qual verifiquem: (Redação dada, a partir de 1º/12/2025, pela Resolução BCB nº 518, de 3/11/2025.)

I - irregularidades nas informações prestadas pelo titular, consideradas de natureza grave.

Nada obstante o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do potencial danoso da conduta, a condenação em danos morais resta inviabilizada pela inércia da parte autora.
A análise detida da exordial revela que não houve formulação de pedido indenizatório extrapatrimonial, tampouco causa de pedir que conduzisse a tal requerimento. O Poder Judiciário rege-se pelo princípio da demanda (
ne procedat iudex ex officio
), não cabendo ao magistrado suprir a omissão técnica da parte ou ampliar os limites objetivos da lide para conceder reparação não postulada.

Outrossim, impõe-se a observância estrita ao princípio da congruência (ou adstrição), consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Tais dispositivos estabelecem que a atividade jurisdicional deve limitar-se aos contornos da lide traçados pelas partes, sendo vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. O julgamento fora desses balizamentos configuraria vício
extra
ou
ultra petita
, ferindo o devido processo legal.

Neste sentido o entendimento doutrinário firmado por diversos juristas, entre eles Elpídio Donizetti, no seu livro
Curso de Direito Processual Civil
:

Consequência do princípio do contraditório, o princípio da congruência traduz no dever de o magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedando o provimento aquém (citra petita), além (ultra petita) ou estranho (extra petita) ao que foi pedido e sua respectiva causa de pedir remota (fatos jurígenos). Embora também não esteja expresso na parte principiológica do CPC/2015, este princípio foi observado por ele ao manter, no art. 141, a disposição do art. 128 do CPC de 1973: ‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte’. DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil - Vol.Único - 28ª Edição - 2025. 28. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.54. ISBN 9786559777105. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559777105/
. Acesso em: 05 fev. 2026.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)